Tribunal: CARF
Processo: 15374.958470/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.958470/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.302 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CSC BRASIL SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
NOVAS PROVAS. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS. NECESSIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO DA DRJ.
Os processos administrativos devem ser pautados pela verdade material e pela
formalidade moderada. O contribuinte possui a possibilidade de juntar
documentos indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de
inconformidade e antes do julgamento da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para acolher as preliminares de análise da petição
acostada ao processo pela Recorrente e de análise de eventual erro material no cálculo do valor
devido a título de IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-41.860, de 27 de outubro
de 2011, da 8a Turma da DRJ/RJ1, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.958470/2009-30
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.958470/2009-30

Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp abaixo discriminados:
NUMERO DA DCOMP
SITUAÇÃO
25997.43404.291004.1.3.025169
parcialmente homologada
39884.82373.040105.1.3.029309
não homologada
34338.04173.150206.1.3.025169
não homologada

Conforme consta nas Dcomp (fl.144), o crédito se refere ao saldo negativo de IRPJ
relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2004, no valor de R$ 201.713,78.
No Despacho Decisório de fl. 143 consta o reconhecimento parcial do crédito com as
seguintes alegações:
• Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 201.713,78
• Retenções na fonte Dcomp: R$ 201.713,78.7
• retenções na fonte confirmadas: R$ 119.727,88
• Saldo negativo disponível: R$ 119.727,88

Nas fl.190 e 191 consta análise do crédito com as retenções confirmadas e as não
confirmadas.

A interessada se insurgiu, em 29/10/2009 e em 27/11/2009, contra o disposto no
Despacho Decisório, através das manifestações de inconformidade (fl. 2 a 17), do qual
teve ciência em 29/09/2009 (fl.151 a 153) apresentando os argumentos que se seguem:

Manifestação de inconformidade apresentada em 29/06/2011 (fl. 2 a 7)

• Não cabe ao contribuinte zelar para que as fontes retentoras informem ao fisco as
retenções que fizeram.
• Resta ao contribuinte:(i) apresentar ao Fisco listagem detalhada de cada um dos
lançamentos; (ii) fazer acompanhar a listagem de planilha indicando cada uma das
receitas no 2o Trimestre de 2004 com os números das respectivas notas fiscais; (iii)
indicar as importâncias retidas em cada um desses pagamentos; e (iv) comprovar através
de documentos oriundos das instituições financeiras que as importâncias que lhe foram
pagas correspondem ao líquido, após a retenção dos tributos na fonte.
• Esta tarefa exige prazo maior para apresentar manifestação de inconformidade, sob
pena de violação do preceito constitucional pátrio que consagra o Princípio do
Contraditório e da Ampla Defesa, corolário do Princípio do Processo Legal.
• Requer prazo adicional de 30 dias.

Manifestação de inconformidade apresentada em 27/11/2011 (fl. 7 a 17)

• Estão sendo apresentados: listagens com lançamentos, planilhas e documentos das
instituições financeiras.
• A PETROBRAS, ao pagar a NF. 2306, em 27/05/04, além do IRFonte que estaria
autorizada a reter (4,8% sobre R$ 469.893,79 = R$ 22.554,90),reteve indevidamente
outros R$ 7.048,41 (1,5% sobre R$ 469.893,79). Essa quantia jamais foi compensada
pela Requerente. Importa dizer: ao invés do débito ao fisco apontado no despacho
decisório (R$ 83.467,97), havia sim um crédito no montante de R$ 7.048,41.
• Quanto ao código 6190, a empresa está trazendo à colação comprovantes de retenção
(R$ 143.476,45) que estão registrados no Razão.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.958470/2009-30

• No relatório 2 constam as retenções no código 1708.
• A empresa está trazendo à colação comprovantes de retenção (R$ 4.222,09) que
estão registrados no Razão, faltando apenas o comprovante no valor de R$ 78,05.
• No relatório 3 constam as retenções no código 6800, feitas pelos bancos.
• A empresa compensou através da DCOMP25997.43404.291004.1.3.025169 o valor
de R$ 53.815,24.
• Foram comprovados através de extratos emitidos pelos bancos o valor de R$
40.134,16.
• O relatório aponta retenção em 30.04 pelo ITAUCARD, no valor de R$ 3.305,86. O
correspondente extrato emitido pelo ITAÚ em 04/05/2004, lista quatro valores (R$
1.851,34 + R$ 123,16 + R$ 434,93 + R$ 898,43) que retidos somam a R$ 3.305,86.
• A parcela controversa por falta de comprovantes de retenção sob o código 6800 seria
R$ 13.681,08. Restaria compensar o crédito a favor do contribuinte apontado em
relação às retenções no mesmo trimestre, sob o código 6190 no montante de R$
7.048,41.
• A empresa está trazendo à colação comprovantes de retenção de valores retidos pelos
Bancos no montante R$ 40.134,16, que estão em igualdade com os valores registrados
no livro razão e que foram objeto de compensação (faltam comprovantes de retenção de
R$ 13.681,08 e a empresa pleiteia a compensação de R$ 7.048,41 não compensados sob
o código 6190, restando crédito a favor do fisco de R$ 6.632,77).
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/RJ1 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da Recorrente, com o reconhecimento parcial do direito creditório, no valor de
R$ 32.964,33, relativo ao 2o trimestre do ano-calendário de 2004, cuja a ementa segue abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
A comprovação parcial do crédito implica no reconhecimento de parte do direito
creditório e conseqüentemente a homologação das compensações até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/CGE no dia 12/12/2011 (fls.
304 e 305) e apresentou recurso voluntário no dia 10/01/2012 (fls. 307 a 326), destacando em
síntese o que segue:
(i)
A Recorrente defendeu, como primeira preliminar, ter ocorrido uma
“confusão no acórdão” em relação aos institutos da obrigatoriedade do imposto, notadamente
em relação ao fato gerador e ao momento do direito creditório da retenção. Informa que o fato
gerador ocorrido nesses meses seria aplicado às fontes pagadoras. Se o recolhimento foi efetuado
em data posterior àquele em que teria ocorrido o fato gerador do tributo, não poderia a
Recorrente ser penalizada. Afirma ter realizado a composição do crédito dos valores
compensados dentro das competências em que se aperfeiçoou a retenção na fonte, de acordo com
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.958470/2009-30

o Boletim Central SRF no 52, de 19/03/97. A Contribuinte destaca que, para a fonte receptora, o
direito ao crédito nasce no exato momento em que sofre a retenção;
(ii)
Como segunda preliminar, a Recorrente aduz que a DRJ/RJ1 não teria
apreciado a petição de juntada de documentos complementares aditada à manifestação de
inconformidade, devendo ser incluídos os valores de R$ 43.053,37 retidos pela Petrobras (CNPJ
33.000.167/0001-01), R$ 17.432,80, retidos pela SERPRO (CNPJ 33.683.111/0002-80); e R$
20.979,92, retidos pela SERPRO (CNPJ 33.683.111/0009-56);
(iii) Em terceira preliminar, a Recorrente informa ter ocorrido um erro material de
cálculo do valor devido a título de IRRF, realizado pela DRJ, ao demonstrar os valores retidos
pela Petrobrás (CNPJ 33.000.167/0001-01). Declara que a DRJ/RJ1 efetuou uma operação
indevida, onde demonstrou IRRF de 4,8% sobre o valor dos tributos retidos, ou seja, apurou-se o
percentual de 4,8% sobre o percentual de 9,45%, que deve ser revisto;
(iv) No mérito, defende o reconhecimento da retenção na fonte realizada pelas
fontes pagadoras Petrobras (CNPJ 33.000.167/0001-01) e SERPRO (CNPJ 33.683.111/0002-80
e CNPJ 33.683.111/0009-56). Declara ter sido considerada a data do efetivo recebimento das
receitas das notas fiscais, momento que, segundo a Recorrente, nasce o direito ao crédito da
retenção, conforme Boletim Central SRF no 52, de 19/03/97. Defende que o direito à
compensação não se confunde com o regulado no art. 647 do RIR/99, pois esse artigo cuida do
fato gerador para a fonte pagadora, momento que nasce a obrigação tributária de retenção na
fonte e do recolhimento, para a fonte receptora por sua vez o direito creditório nasce no exato
momento em que sofre a retenção;
(v) Afirma, com fulcro no Boletim Central SRF no 52, de 19/03/97 que a
escrituração deve ser efetuada com base no regime de competência e a compensação do imposto
deverá obedecer ao regime de caixa, isto é, compensa-se no mês de recebimento da receita e esse
foi o procedimento adotado pela Recorrente;
(vi) Em tópicos seguintes, a Recorrente descreve as retenções na fonte realizadas
pelas empresas acima destacadas de forma individualizada e considerando a petição de
aditamento da manifestação de inconformidade juntada aos autos;
(vii) Por fim, requer o provimento do recurso voluntário e a homologação total
dos valores das retenções constantes no Per/Dcomp.
A Recorrente acostou junto ao recurso voluntário os seguintes documentos:
procuração, documentos de identificação, contrato social da empresa e atas de reunião, bem
como Boletim Central SRF no 52/1997, comprovante anual de retenção da fonte pagadora
Petrobras, DIRF, cópia da petição de juntada apresentada.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.958470/2009-30

O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
PRIMEIRA PRELIMINAR
A primeira preliminar da Recorrente confunde-se com o mérito e deve ser
analisada em momento oportuno.
SEGUNDA PRELIMINAR
Aduz a Recorrente na segunda preliminar que a DRJ/RJ1 não teria analisado uma
petição e aditamento protocolizada pela mesma aos 17/02/2011, anterior, por conseguinte, ao
julgamento da manifestação de inconformidade (27/10/2011).
Folheando os autos, verifico que a petição não se encontra no processo, tendo sido
juntado ao recurso voluntário pela contribuinte para comprovar que apresentou documentos que
comprovariam seu crédito durante o decorrer do processo (e-fls. 373 a 384). Diante desse fato,
entendo que assiste razão à contribuinte.
Primeiramente, destaca-se que a posição desse Julgador é no sentido de poder
juntar documentos de prova que a parte entender suficientes até antes dos respectivos
julgamentos. Estando, desde já, aceitos os documentos acostados ao recurso voluntário.
A autoridade julgadora deve se orientar pelo princípio da verdade material quando
da apreciação das prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional
decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito
admitidos. O princípio da ampla defesa, por outro lado, garante ao contribuinte o direito de
defender-se plenamente de todos os fatos e fundamentos dentro do processo administrativo.
A apresentação da prova documental em momento processual posterior à
apresentação da manifestação de inconformada é possível desde que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
O julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar
livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos
existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em
momento posterior à manifestação de inconformidade, mas anterior ao julgamento de primeira
instância, como uma forma de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que
foi afastada a possibilidade de homologação da compensação dos débitos. (art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Assim, em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, o contribuinte possui, no meu entendimento, a possibilidade de juntar documentos
indispensáveis para sua defesa mesmo após a manifestação de inconformidade.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.302 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.958470/2009-30

No caso dos presentes autos, a petição mencionada pela Recorrente e juntada ao
recurso voluntário não foi acostada ao processo e, por conseguinte, a DRJ/RJ1 não se manifestou
sobre a mesma, não tendo acesso aos seus documentos e conteúdo.
Diante disso, em respeito ao devido processo legal, entendo que o processo deve
retornar à DRJ/RJ1 para que essa providencie a juntada da dita petição e documentos, e
complemente o acórdão proferido com aquilo que entender adequado, considerando a segunda
petição de aditamento e seus respectivos documentos, bem como aqueles outros documentos
acostados ao recurso voluntário.

TERCEIRA PRELIMINAR
Em forma de terceira preliminar, mais uma vez a Recorrente apresenta questões
que se confundem com o mérito, contudo, considerando a decisão em relação à segunda
preliminar, entendo ser oportuno à DRJ/RJ1 analisar a alegação de eventual erro material de
cálculo do valor devido a título de IRRF, ao demonstrar os valores retidos pela Petrobrás (CNPJ
33.000.167/0001-01).
A Recorrente defende que essa foi realizada uma operação indevida, onde
demonstrou IRRF de 4,8% sobre o valor dos tributos retidos. Apurou-se o percentual de 4,8%
sobre o percentual de 9,45%, que tal cálculo deve ser revisto.
Assim, em razão na necessidade de complementação do acórdão para que seja
verificada a segunda petição de aditamento à manifestação de inconformidade, entendo ser
adequado que aquela Colenda Turma se manifeste igualmente quanto a eventual erro de cálculo
aduzido pela Recorrente.
Isto posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para acolher as
preliminares de análise da petição acostada ao processo pela Recorrente e de análise de eventual
erro material no cálculo do valor devido a título de IRRF e devolver os autos à DRJ/RJ1 para
complementação do acórdão, sem contudo homologar a compensação por ausência de análise do
mérito.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital